Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710065-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, LOOT ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA D E S P A C H O Vistos, etc. Busca o agravante a suspensão do feito originário (0024555-39.2005.8.07.0001) calcado, precipuamente, em alegação de nulidade de arrematação de imóvel que está sendo debatida nos autos de ação própria (0709202-37.2023.8.07.0016). Em consulta a esta última demanda, é possível verificar que houve o acolhimento do pleito liminar da agravante com a suspensão da imissão da posse pelos arrematantes. Intime-se a parte agravante para que manifeste, justificadamente, a manutenção do interesse não apenas na tutela de urgência em sede recursal, como no próprio recurso aviado contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal, considerando que o motivo declinado na petição de ID origem 150000139, reiterado nas razões recursais - evitar que os arrematantes tomem posse no imóvel - já fora atendido naquela demanda anulatória. Registro, por oportuno, que a argumentação tecida em sede recursal e que não fora objeto de provocação do Juízo a quo no ID origem 150000139 poderá ser considerada inovação recursal e, portanto, não ser passível de conhecimento por esta instância revisora. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator